Tribunal: TJDFT
Processo: 0737253-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUTORIDADE COATORA. DIRETOR DO IADES - INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO. COMPETÊNCIA RESIDUAL DA VARA CÍVEL.
1. Considerando que o Diretor do IADES é pessoa jurídica que não integra a administração descentralizada do Distrito Federal, bem como que a matéria questionada no mandado de segurança não se sujeita à especialização, deve prevalecer a competência residual das varas cíveis (art. 25 da Lei 11.697/2008).
2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante.